Tribunal: TJSP
Processo: 0005545-82.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEFERIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida a cassação da decisão que concedeu o livramento condicional, por ter o agravado cometido crimes graves, bem como devendo vivenciar o regime semiaberto recém obtido. Cabimento.

Sentenciado, reincidente, condenado por dois crimes de tráfico de drogas. Inexistência de registro de trabalho.

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEFERIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida a cassação da decisão que concedeu o livramento condicional, por ter o agravado cometido crimes graves, bem como devendo vivenciar o regime semiaberto recém obtido. Cabimento.

Sentenciado, reincidente, condenado por dois crimes de tráfico de drogas. Inexistência de registro de trabalho. Embora não existam faltas disciplinares, a gravidade e insistência no cometimento do mesmo crime estão a exigir postura mais cautelosa do Magistrado a deferir benefício tão amplo ao agravado. Clara necessidade de experiência no semiaberto para verificar a evolução do processo de ressocialização, com assimilação dos ditames da terapêutica penal. Não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional sem o estágio no regime semiaberto, o qual consiste em cautela importante. Precedentes deste E. Tribunal. Uma vez não demonstrada a presença dos demais requisitos legais, notadamente o previsto no art. 83, III, do CP, não há de se cogitar na concessão do benefício almejado.

Provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005545-82.2019.8.26.0520, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RIBAMAR APARECIDO DA
SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo, cassando a decisão “a quo”, mantendo-se o agravado no
regime semiaberto.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005545-82.2019.8.26.0520 -Voto no 18663
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 05545-82.2019.8.26.0520.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: RIBAMAR APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello.
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO no 18.663
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
DEFERIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
Pretendida a cassação da decisão que
concedeu o livramento condicional, por ter o
agravado cometido crimes graves, bem como
devendo vivenciar o regime semiaberto recém
obtido. Cabimento.
Sentenciado, reincidente, condenado por dois
crimes de tráfico de drogas. Inexistência de
registro de trabalho. Embora não existam faltas
disciplinares, a gravidade e insistência no
cometimento do mesmo crime estão a exigir
postura mais cautelosa do Magistrado a deferir
benefício tão amplo ao agravado. Clara
necessidade de experiência no semiaberto
para verificar a evolução do processo de
ressocialização, com assimilação dos ditames
da terapêutica penal. Não é adequada a
passagem direta do regime fechado para o
livramento condicional sem o estágio no regime
semiaberto, o qual consiste em cautela
importante. Precedentes deste E. Tribunal.
Uma vez não demonstrada a presença dos
demais
requisitos
legais,
notadamente
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005545-82.2019.8.26.0520 -Voto no 18663
3
previsto no art. 83, III, do CP, não há de se
cogitar na concessão do benefício almejado.
Provimento do recurso.
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 01/06) interposto, com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo, por seu Digníssimo Promotor de
Justiça Oficiante, contra a r. decisão proferida no curso da
execução de pena (fls. 257/258 prolatada em 03/12/2019), que houve
por bem deferir o livramento condicional ao agravado, tendo
em conta o atestado de boa conduta carcerária, não haver o
penitente cometido faltas disciplinares e possuir situação
processual definida.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, a cassação da r. decisão, alegando para tanto que o
agravado cometeu delitos de tráfico de drogas, tendo obtido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005545-82.2019.8.26.0520 -Voto no 18663
4
recentemente, progressão ao regime semiaberto. Assim,
acredita ser necessário que primeiramente ele vivencie o
regime intermediário, de forma a dar provas de fazer jus ao
livramento condicional, benefício tão brando.

Contrarrazões às fls. 271/274, pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 276).

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 298/296).
É o relatório.
O agravo merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005545-82.2019.8.26.0520 -Voto no 18663
5
Conforme verificado dos autos, trata-se de
penitente, reincidente, em cumprimento de pena privativa de
liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
oriunda de condenação de dois delitos de tráfico de drogas.
Início de cumprimento de pena em 20/08/2012, em regime
fechado,
com
progressão
ao
regime
semiaberto
em
17/09/2019 (fls.
224), e vencimento previsto para o dia
16/01/2022, sem registro de faltas disciplinares (conforme Boletim
Informativo de fls. 245/247).
Não foi determinado o aprofundamento da
instrução.
O
pedido
de
concessão
de
livramento
condicional, consoante relatado, restou deferido por ter
considerado, a autoridade “a quo”, suficiente para tal, o
atestado de bom comportamento, bem como o fato do
agravado não apresentar falta disciplinar, com situação
processual definida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005545-82.2019.8.26.0520 -Voto no 18663
6
Pertinente anotar, de proêmio, que, com a
devida vênia, o melhor entendimento jurisprudencial é no
sentido de que a passagem pelo regime intermediário, se não
devendo ser considerada necessária, ao menos surge
adequada ou conveniente para a concessão desta benesse.
Interessante, sobre o assunto, os seguintes
precedentes:
“Ementa. Agravo em execução. Roubo qualificado e
porte de arma. Regime fechado. Livramento
condicional.
Inadmissibilidade.
Ausência
de
mérito. Necessidade de cumprir pena em regime
intermediário. Agravo desprovido.” (TJ-SP: Agravo
em Execução Penal no 990.10.422541-8, 9a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Roberto Midolla, j.
03/02/11, v.u.).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Deferimento de livramento
condicional - Falta grave não interrompe a contagem
de tempo para livramento condicional Súmula 441 do
STJ Presente requisito objetivo, mas ausente o
subjetivo Crime de roubos qualificados e porte de
arma de fogo Promovido ao regime semiaberto, fugiu -
Não é adequado a passagem direta do regime
fechado para o livramento condicional sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005545-82.2019.8.26.0520 -Voto no 18663
7
estágio no regime semiaberto - Necessidade de
maior assimilação da terapêutica penal - Recurso
provido.” (TJ-SP: Agravo em Execução Penal no
0115879-75.2011.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal o, rel. Des. Edison Brandão, j. 18/10/11, v.u.).
E tal proceder se mostra ainda mais razoável e
necessário quando considerado o próprio histórico de
RIBAMAR, reincidente em delitos de tráfico de entorpecentes,
crime de gravidade concreta, resguardando-se a Sociedade
contra possíveis riscos que podem ser evitados, inclusive, de
nova recidiva. No mais, inexiste nos autos qualquer elemento
que aponte para evolução no processo de ressocialização. A
situação retratada é, em verdade, desfavorável ao agravante,
não surgindo recomendável a concessão de livramento
condicional por ora, sem qualquer estudo mais detalhado ou
observação de seu comportamento na prática, sob menor
fiscalização (o que, insiste-se, não foi devidamente analisado, com exame
criminológico conveniente). Condenado, inicialmente, pelo nefasto
comércio de drogas (cometeu em 20/08/2012) e, embora tenha tido a
prisão relaxada pelo cumprimento da pena (19/04/2014), voltou a
cometer o mesmo delito em 11/06/2015, permanecendo no
regime fechado até a obtenção do regime semiaberto em
17/09/2019. E agora, sem nem ao menos demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005545-82.2019.8.26.0520 -Voto no 18663
8
assimilação dos ditames da terapêutica penal, com preparo e
aptidão para cumprir pena naquele regime (evolução no processo de
execução), ou mesmo ter exercido atividade laboral (vide Boletim),
pretende benefício mui mais amplo, o que soa deveras
impertinente.
Com efeito, particularmente, entende este
Relator que o Livramento Condicional constitui a última etapa
de cumprimento de pena, por possibilitar ampla reinserção do
penitente juntamente com seus pares, ainda que, na prática, os
demais regimes de cumprimento de pena se encontrem
complemente desvirtuados em razão do descaso do Poder
Público.
Nessa linha, por ser o livramento condicional o
mais brando dos regimes e, por conseguinte o de menor
fiscalização, bem como ter por objetivo a reinserção em
sociedade, sua concessão deve estar atrelada da certeza
quanto à noção de responsabilidade e autodisciplina do
penitente, o que não restou demonstrado na espécie e
certamente somente poderá ser constatada com prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005545-82.2019.8.26.0520 -Voto no 18663
9
passagem pelo regime semiaberto (e análise adequada dentro do
ali apresentado), onde poderá, por exemplo, gozar de saída
temporária e exercer atividade laborativa. Daí porque
adequada a progressão e cumprimento no semiaberto por
período suficiente para que possa vivenciar regras de menor
rigor, oportunidades de trabalho e benefícios mais amplos,
antes do livramento, garantindo-se a Sociedade, com
necessária avaliação específica no que ali foi colhido.
Na espécie, deve ser ressaltado que, conforme
antecipado, do prontuário criminal do penitente não constam
registros de trabalho de qualquer natureza, o que leva a
conclusão de que o requisito previsto no artigo 83, inciso III, do
Código Penal, não foi devidamente preenchido, eis que este
dispositivo exige, para a concessão da benesse, a
comprovação cabal de que o potencial liberado condicional
esteja pronto para laborar e assim prover sua subsistência de
maneira lícita, pois do contrário fatalmente recorrerá ao crime.
A talho de foice vem o escólio de Cezar
Roberto Bitencourt: “os requisitos subjetivos referem-se a` pessoa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005545-82.2019.8.26.0520 -Voto no 18663
10
condenado, pois e ́ pressuposto básico do livramento condicional que o
liberado reingresse na sociedade livre em condições de tornar-se
membro útil, produtivo e em reais condições de reintegrar-se
socialmente. E ́ necessário que esteja em condições de prover sua
própria subsistência através do seu trabalho, sem necessidade de
recorrer a atividade escusa” (in Tratado de Direito Penal - Parte Geral,
10a Edição, São Paulo, Saraiva, 2006, p. 802).
Não se poderia ignorar, então, a gravidade
dos crimes praticados (indicando a periculosidade do sentenciado), bem
como o histórico prisional (a demonstrar dificultosa evolução no
processo de ressocialização e fraca assimilação dos ditames da terapêutica penal),
e a inexistência de qualquer elemento que aponte para o
preparo, por parte do agravante, de usufruir a benesse
pretendida, motivos mais do que suficientes para reforçar a
ausência do requisito subjetivo exigido para o deferimento da
benesse pleiteada.
Destarte,
com
base
nos
elementos
colacionados aos autos, não é possível afirmar que o
recorrente está apto para ser agraciado com o livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005545-82.2019.8.26.0520 -Voto no 18663
11
condicional, mostrando-se deveras temerário atender o
quanto pleiteado, pelo menos por ora.
Não é demais relembrar que “a sociedade
não pode servir de cobaia para a constatação de índice de
recuperação de condenado” (TJ-SP: Agravo em Execução Penal
no 0098606-15.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antônio Cardoso, j.
16/07/2013, v.u.), que necessita ser comprovada de forma clara
e cabal para se fazer jus a benefícios penais.
É de se salientar que o Magistrado deve
analisar por completo o “prontuário” do penitente, inclusive
perquirir se a benesse pretendida se mostra viável diante do
crime pelo qual condenado, como elemento demonstrador da
personalidade do agente e de assimilação de terapêutica penal
(como medida ressocializadora), eventual histórico prisional existente
em razão de expiação de penas anteriores, cabendo destacar
que resgate de lapso temporal e bom comportamento
carcerário nada são mais do que balizas mínimas, não
autorizando, portanto, automática concessão de benefícios. A
pena deve ser aplicada de forma individualizada, também em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005545-82.2019.8.26.0520 -Voto no 18663
12
prol da ressocialização de cada penitente, razão pela qual não
se aparenta adequada a linha de argumentação traçada no
sentido de que, para aferir a viabilidade da concessão do
livramento condicional, basta resgatar o lapso temporal
previsto
em
lei
e
ostentar
comportamento
carcerário
classificado como “bom” à época do pedido. Assim, como
verificado, indicando a conveniência de primeiro vivenciar, o
sentenciado, regime intermediário, justificando a razão,
legítima a decisão ora impugnada, não comportando, no geral,
qualquer reparo.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo, cassando a decisão “a quo”,
mantendo-se o agravado no regime semiaberto.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR